Tribunal: STF
Processo: ARE 1481961
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAERO. RECEITA FEDERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGISTRO DE ARMAZENAGEM INTEMPESTIVO. CARGAS DE CONHECIMENTO AGREGADO (HAWB). SISTEMA SISCOMEX/MANTRA. MULTA. REDUÇÃO. ART. 107, IV, “F” DO DECRETO-LEI Nº 37/1966. 



    1. Reformo em parte a sentença que declarou a nulidade do auto de infração nº 0717700/00117/12, lavrado pela Receita Federal, fundada na ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou omissão da INFRAERO e a intempestividade nos registros de armazenagem em 2008, nos termos do art. 14 da IN nº 102/1994. 



    2. A lavratura do Auto de Infração pela Receita Federal em face da INFRAERO, com multa no valor de R$ 13.380.000,00, deve-se ao registro, no sistema SISCOMEX/MANTRA, de forma intempestiva, de mercadorias armazenadas no AIRJ durante o ano de 2008, inobservando o prazo de doze horas contados da chegada do veículo transportador, conforme prevê o art. 14 da IN SRF nº 102/1994, que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e em trânsito aduaneiro desde a chegada até a saída da zona primária dos aeroportos internacionais do país. O Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA, parte do SISCOMEX, foi criado para realizar esse controle informatizado das cargas fornecidas pelos operadores habilitados. 



    3. Na importação, a carga originária (carga mãe) proveniente do exterior deve ser registrada no SISCOMEX/MANTRA antes de sua chegada pelo transportador e possui a sigla MAWB (Master Airway Bill). Por sua vez, o agente de cargas desmembra as cargas (filhotes), que devem ser cadastradas até duas horas da chegada do lote-mãe e recebem seus próprios números no sistema, possuindo a sigla HAWB (House Airway bill), de modo que cada importador brasileiro possa registrar sua própria Declaração de Importação (DI). Após, o transportador ou desconsolidador deve entregar a carga ao depositário, no caso a INFRAERO, que deve registrá-la no prazo de doze horas da chegada do veículo no aeroporto, sob pena de descumprimento de uma obrigação acessória. Inteligência dos arts. 4º, 8º, 12 e 14 da IN SRF nº 102/1994. 



    4. Analisando os extratos de uma extensa lista de mercadorias, com mais de 300 fatos geradores, nota-se que a maioria é carga filhote (HAWB), e apesar de ter o mesmo registro de chegada da carga mãe (MAWB), possui o registro do desmembramento - responsabilidade do agente desconsolidador - intempestivo, o que induz, por conseguinte, que o registro do depositário, no caso a INFRAERO, também seja intempestivo, porém não por sua culpa. Não se trata de imputar a terceiros a responsabilidade pela infração, mas sim de reconhecer uma inviabilidade lógica de a empresa pública registrar o armazenamento em doze horas após o horário da chegada da carga. 



    5. Há cargas filhotes registradas no período regular de duas horas, porém a INFRAERO demorou mais de doze horas para registrar o armazenamento. Em casos tais, reconhece-se a regularidade da aplicação da multa pelas infrações cometidas, aplicando-se o valor único de R$ 5 mil por cada carga registrada de forma irregular, nos termos do o art. 107, IV, “f” do Decreto-Lei nº 37/1966, menos gravoso e aplicado em outros casos de informações intempestivas de cargas importadas. Precedentes deste Tribunal. 



    6. Apelação e remessa necessária parcialmente providas, para manter no auto de infração às cargas de conhecimento agregado (filhotes) cujos registros de armazenamento foram feitos pela INFRAERO mais de 12 horas após o registro de desconsolidação feito, à sua vez, no prazo regular de duas horas da chegada no recinto alfandegado e, quanto a essas infrações remanescentes, aplicar a multa nos termos do art. 107, IV, “f” do Decreto-Lei nº 37/1966.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 150, IV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Direito tributário. Embargos de Declaração em Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. ICMS. Regularidade da autuação. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Multa. Caráter confiscatório. Súmulas 279 e 280/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1454881 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19-03-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1463760 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 26-02-2024)



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMÉRCIO EXTERIOR. DESPESAS COM THC/CAPATAZIA. INCLUSÃO NO CONCEITO DE VALOR ADUANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 37/1966, Decreto nº 6.759/2009, Acordo sobre Valoração Aduaneira, Lei nº 12.815/2013 e a IN SRF 327/2003), providência inviável nesta fase processual. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.298.840-AgR, de relatoria do Ministro Presidente, decidiu que a inclusão das despesas com capatazia no conceito de valor aduaneiro é matéria de índole infraconstitucional, o que afasta a competência desta Corte para examinar a questão. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1306820 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 08-06-2021)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente